Tribunal: TCU
Processo: 035.945/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4063/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.945/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Evilasio Formiga Lucena Neto (XXX.963.244-XX); Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada - PB (08.999.682/0001-08). 1.2. Unidade: Município de São José da Lagoa Tapada - PB. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lincon Bezerra de Abrantes (12060/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.